Tribunal: TJMT
Processo: 1002819-22.2025.8.11.0037
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002819-22.2025.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[COMERCIAL CIANORTE LTDA - CNPJ: 43.711.993/0002-01 (APELADO), CARLOS EDUARDO GONCALVES - CPF: 040.143.726-42 (ADVOGADO), MARIANA EDUARDO GUERRA - CPF: 433.372.358-24 (ADVOGADO), AMILTON DOMINGUES DE ANDRADE - CPF: 049.844.468-62 (APELADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (APELANTE), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (APELANTE), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (APELANTE), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (APELANTE), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito processual civil e direito civil. Apelação cível. Embargos à execução. Perda superveniente do objeto. Honorários advocatícios sucumbenciais. Cláusula contratual genérica. Princípio da causalidade. Fixação cabível. Multa por embargos de declaração protelatórios. Ausência de intuito procrastinatório. Recurso provido.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta por advogados da Cooperativa Sicredi Vale do Cerrado contra sentença que julgou extintos os embargos à execução, por perda superveniente do objeto, e deixou de fixar honorários sucumbenciais. A extinção decorreu de acordo homologado em recuperação judicial. Os embargos haviam sido opostos por Comercial Cianorte Ltda. e Amilton Domingues de Andrade contra execução fundada em duas Cédulas de Crédito Bancário.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se é devida a fixação de honorários sucumbenciais na hipótese de extinção dos embargos à execução por perda do objeto, em razão de acordo firmado em processo de recuperação judicial; e

(
ii
) saber se os embargos de declaração opostos contra decisão que modificou fundamento anterior, sem reiteração de argumentos, podem ser considerados protelatórios.

III. Razões de decidir

3. Os embargos à execução possuem autonomia processual em relação à execução principal, conforme consolidado pelo Tema 587 do STJ, sendo cabível a fixação de honorários sucumbenciais próprios.

4. A cláusula 4.3 do acordo celebrado na recuperação judicial não exclui a possibilidade de fixação judicial de honorários, ao contrário, prevê expressamente sua responsabilidade pela parte devedora, caso fixados.

5. A extinção do feito por perda do objeto, quando derivada de conduta da parte embargante, impõe a aplicação do art. 85, §10, do CPC, com fixação da verba honorária em favor do patrono da parte adversa.

6. A oposição de embargos de declaração, com o objetivo de impugnar novo fundamento decisório, representa exercício legítimo do contraditório, não se caracterizando como medida protelatória, nos termos do art. 1.026, §2o, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação provido.

Tese de julgamento:
“1. São devidos honorários advocatícios sucumbenciais nos embargos à execução extintos por perda superveniente do objeto, quando demonstrado que a parte embargante deu causa ao processo. 2. Embargos de declaração opostos para impugnar novo fundamento introduzido na decisão anterior não caracterizam comportamento protelatório.”

_______________

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 85, §§ 2o e 10; 1.026, §2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 587; TJMT, N.U 1045440-56.2024.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 03.02.2026, DJE 06.02.2026.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
Darley
da Silva Camargo, Ariane Tanara Bastos de Lima,
Euder
Oliveira Ribeiro e João Oliveira de Lima
, advogados da Cooperativa Sicredi Vale do Cerrado, em face da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT nos autos dos
Embargos à Execução n. 1002819-22.2025.8.11.0037
, que julgou extinto o feito por perda superveniente do objeto, sem fixação de honorários sucumbenciais.

Em síntese, os embargos à execução foram opostos por Comercial Cianorte Ltda. e Amilton Domingues de Andrade contra execução de título extrajudicial promovida pelo Sicredi Vale do Cerrado, fundamentada em duas Cédulas de Crédito Bancário (CCB no C30533888-5, no valor de R$ 458.830,67, e CCB no C20539567-4, no valor de R$ 5.729.993,51). Durante a tramitação, as partes celebraram acordo nos autos da recuperação judicial da empresa embargante (Processo no 1034561-87.2024.8.26.0100, 1a Vara de Falências de São
Paulo/SP), o que motivou a extinção dos embargos por perda do objeto.

A sentença: a)
Julgou extintos
os embargos à execução por perda superveniente do objeto (art. 485, VI, CPC); b)
Determinou
que os honorários sucumbenciais seriam fixados "nos termos do acordo", sem condenação expressa.

Opostos embargos de declaração pelos ora apelantes, o Juízo a quo os rejeitou, alterando a fundamentação para sustentar que a discussão de honorários deveria ocorrer na execução principal. Novos embargos foram opostos, novamente rejeitados, com aplicação de
multa de 1%
sobre o valor atualizado da causa, por suposto caráter protelatório (art. 1.026, §2o, CPC).

Inconformados, os apelantes sustentam, em síntese: que o acordo celebrado na recuperação judicial
não dispôs sobre os honorários sucumbenciais nos embargos à execução
, mas apenas imputou aos devedores a responsabilidade pelo pagamento de honorários "eventualmente fixados" em outras ações (cláusula 4.3); que os embargos à execução constituem
ação autônoma
, conforme Tema 587/STJ, comportando fixação de honorários próprios; que a extinção por perda do objeto implica aplicação do art. 85, §10, do CPC, com condenação de quem deu causa ao processo; que os segundos embargos de declaração
não foram protelatório
s
, pois impugnaram fundamento novo, diverso daquele constante da sentença originária.
(ID
336217872
)

Por fim, postulam: (i)
fixação de honorários sucumbenciais
nos embargos à execução, com aplicação do art. 85, §10, do CPC (princípio da causalidade), condenando os embargantes (ora apelados) ao pagamento da verba;
(
ii
) a
fastamento da determinação
de que os honorários seriam fixados "nos termos do acordo", ante a inexistência de cláusula específica sobre honorários dos embargos no referido instrumento;
(
iii
)

r
econhecimento da autonomia processual dos embargos
, afastando a remessa da discussão de honorários para os autos da execução principal;
(
iv
)
revogação da multa de 1%
por embargos de declaração protelatórios (art. 1.026, §2o, CPC).

Em contrarrazões, os apelados pugnam pela manutenção integral da sentença, argumentando que o acordo teve finalidade de solução integral do litígio, e que os segundos embargos configuraram mera reiteração de argumentos já repelidos.
(ID
336217874
)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

1. Conhecimento do recurso

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal,
conheço
da apelação.

Quanto à dispensa do preparo recursal, acolho o pleito dos apelantes, porquanto a demanda versa exclusivamente sobre honorários advocatícios, atraindo a incidência do art. 82, §3o, do CPC, com redação dada pela Lei no 15.109/2025, que dispensa o advogado de adiantar custas em ações relativas a honorários.

2. Do mérito

2.1. Dos honorários sucumbenciais nos embargos à execução

A controvérsia central reside na fixação de honorários advocatícios sucumbenciais nos embargos à execução extintos por perda superveniente do objeto, em razão de acordo celebrado na recuperação judicial.

O recurso
merece provimento
.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Tema 587
(REsp 1.798.618/SP e 1.812.301/SP), firmou
a tese de que:
“a)
Os embargos do devedor são ação de conhecimento incidental à execução, razão
porque
os
honorários advocatícios podem ser fixados em cada uma das duas ações
,
de forma relativamente autônoma
, respeitando-se os limites de repercussão recíproca entre elas, desde que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto no § 3o do art. 20 do CPC/1973.

b) Inexistência de reciprocidade das obrigações ou de bilateralidade de créditos: ausência dos pressupostos do instituto da compensação (art. 368 do Código Civil). Impossibilidade de se compensarem os honorários fixados em embargos à execução com aqueles fixados na própria ação de execução.”

Ademais, o art. 85, §10, do Código de Processo Civil é expresso ao determinar que,
"
Nos
casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo"
.

No caso em apreço, a celebração do acordo na recuperação judicial representa, em essência, o reconhecimento do débito pelos embargantes, que deram causa à propositura da execução e, consequentemente, aos embargos opostos.

Impende destacar que o "Acordo de Apoio ao Plano de Recuperação Judicial" celebrado entre as partes
não transacionou nem quitou os honorários sucumbenciais
. Ao contrário, a
cláusula 4.3
do referido instrumento é expressa ao estabelecer:

"4.3 A DEVEDORA também concorda e está ciente de que quaisquer honorários sucumbenciais que vierem a ser fixados em face das ações em curso para discutir os créditos da RJ, deverão ser suportados
pela
DEVEDORA, e pagos a quem de direito."

A literalidade da cláusula é inequívoca: os honorários sucumbenciais
"que vierem a ser fixados"
deverão ser suportados
pela
devedora e
"pagos a quem de direito"
. Ou seja, o acordo expressamente
pressupõe a fixação judicial dos honorários
, limitando-se a atribuir à devedora a responsabilidade pelo pagamento.

A homologação de acordo não afasta a necessidade de atuação profissional do advogado, nem o fato de que a satisfação do crédito somente se concretizou mediante provocação judicial individual. A atuação diligente do patrono da parte exequente e o êxito na satisfação do crédito justificam a fixação de honorários sucumbenciais, em percentual adequado sobre o proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte:

"4
. A homologação de acordo não afasta a necessidade de atuação profissional do advogado, nem o fato de que a satisfação do crédito somente se concretizou mediante provocação judicial individual
. (...) A atuação diligente do patrono da parte exequente e o êxito na satisfação do crédito justificam a fixação de honorários sucumbenciais, em percentual adequado sobre o proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC."
(N.U 1045440-56.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MA
RCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/02/2026,
Publicado
no DJE 06/02/2026)

Assim, dou provimento ao recurso neste ponto para
fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 1
0
% (
dez
por cento) sobre o proveito econômico
, em favor dos patronos da Cooperativa Sicredi Vale do Cerrado, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

2.2. Da multa por embargos de declaração protelatórios

O art. 1.026, §2o, do CPC prevê a aplicação de multa ao embargante quando os embargos de declaração forem
manifestamente protelatórios
. A sanção exige a demonstração inequívoca de abuso do direito de recorrer, com intuito de procrastinação.

No caso em exame, a análise da cronologia processual revela que:

a) A sentença originária fundamentou a não fixação de honorários na previsão "nos termos do acordo";

b) Na decisão dos primeiros embargos de declaração, o Juízo a quo
alterou o fundamento
, passando a sustentar que a discussão de honorários deveria ocorrer nos autos da execução principal;

c) Os segundos embargos de declaração foram opostos exatamente para impugnar esse fundamento novo, diverso daquele constante da sentença originária.

A oposição de novos embargos de declaração para questionar fundamento superveniente, não constante da decisão embargada,
não configura reiteração de argumentos
, mas exercício legítimo do direito de defesa e prequestionamento para fins de eventual recurso especial.

Ademais, não se vislumbra intuito protelatório em quem busca o recebimento de honorários advocatícios. O interesse dos apelantes é diametralmente oposto ao de protelar: é o de obter, com a maior brevidade possível, a fixação da verba honorária que entendem devida.

Por tais razões,
afasto a multa de 1%
aplicada aos apelantes por suposto caráter protelatório dos embargos de declaração.

II. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para

f
ixar honorários advocatícios sucumbenciais
em favor dos patronos da Cooperativa Sicredi Vale do Cerrado no percentual de
1
0
% (de
z
por cento) sobre o proveito econômico
, nos termos do art. 85, §2o, do CPC
.

Além disso,
afasto a multa de 1%
aplicada aos apelantes por suposto caráter protelatório dos embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026